Tribunal: TJDFT
Processo: 0724966-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO CAMBIAL. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. CHEQUE DADO EM GARANTIA. PRESCRIÇÃO. PREENCHIMENTO ABUSIVO DA DATA DE EMISSÃO DA CÁRTULA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução e declarou a prescrição do cheque no 700447, no valor de R$ 103.500,00, utilizado como garantia de mútuo verbal pactuado em 2018. O apelado, embargante na execução, sustenta que o preenchimento da data no título foi abusivo, enquanto o apelante defende que o prazo prescricional foi interrompido com o protesto do cheque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a preliminar aventada em contrarrazões, acerca da suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que ensejaria o não conhecimento do apelo; (ii) verificar se a execução do cheque está fulminada pela prescrição, em razão do preenchimento tardio e abusivo da data contida na cártula.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. O recurso em análise cumpre tal exigência ao apresentar os motivos pelos quais se pleiteia a reforma da decisão, o que afasta a alegação de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade.
4. O cheque foi emitido como garantia de mútuo verbal entre as partes e a data de sua emissão não foi preenchida no momento da entrega. O preenchimento posterior, quase quatro anos após o contrato, foi considerado abusivo. Em tais casos, prevalece a data de emissão presumida da cártula como referência para a contagem do prazo prescricional.
5. O prazo prescricional para a execução do cheque, conforme o art. 59 da Lei no 7.357/85, é de seis meses, contados a partir do término do prazo de apresentação. Diante da ausência de elementos que comprovem fato impeditivo da prescrição, reconhece-se a prescrição da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação não ofende o princípio da dialeticidade recursal quando apresenta argumentos suficientes para impugnar os fundamentos da sentença recorrida.
2. A prescrição para execução de cheque dado em garantia conta-se da data de emissão do título, independentemente do preenchimento posterior abusivo da data.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, incisos II e III, 1.013, caput, 373, inciso II, 85, § 11; Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2011; Acórdão 1888402, 00206740520158070001, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, TJDFT, j. 04.07.2024; Acórdão 1773053, 00174367520158070001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, TJDFT, j. 17.10.2023.